Tribunal: TJBA
Processo: 8030234-37.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030234-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MAYANA CERQUEIRA DA SILVA e outros (2)

Advogado(s): ROBSON OLIVEIRA DA SILVA, EVINIS DA SILVEIRA TALON

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
OPERAÇÃO
“
EL PATRÓN
”
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
LAVAGEM DE CAPITAIS.
RECEPTAÇÃO

QUALIFICADA.
CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR.
PRISÃO
D
OMICILIAR DEFERIDA
PELO STJ. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA PARA CONSULTAS MÉDICAS E PARA CONDUZIR A FILHA ATÉ A ESCOLA.
IMPOSSIBILIDADE. GENITOR DA CRIANÇA VIVO E EM LIBERDADE. POSSIBILIDADE DE CONSULTA MÉDICA EM DOMICÍLIO. POSSIBILIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR. PEDIDO DE TRAMITAÇÃO
DO
WRIT
EM SIGILO. AUTOS DE PRIMEIRO GRAU QUE TRAMITAM SEM SIGILO.
PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
INDEFERIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE
DECISÃO DO STJ QUE DECLAROU A NULIDADE DE PROVA. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO DO JUÍZO DE ORIGEM SOBRE A EXTENSÃO DOS EFEITOS. ORDEM PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
habeas corpus
impetrado
por
ROBSON OLIVEIRA DA SILVA
(OAB/BA 37.002)
,
em favor d
a
Paciente MAYANA CERQUEIRA DA SILVA,
aponta
ndo
como
A
utoridade
C
oatora o
MM. J
UIZ
DE DIREITO
DA
VARA CRIMINAL E CRIME CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

D
A COMARCA DE
FEIRA DE SANTANA/
BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i)
avaliar se é possível determinar segredo de justiça para o presente
writ;

(ii)

analisar a viabilidade de deferir os pleitos de autorização de saída para consultas médicas e para levar a filha à escola, apesar de a Paciente se encontrar em prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
possibilidade de tramitação deste habeas corpus sob segredo de justiça mostra-se inviável, uma vez que a matéria referente ao sigilo processual está submetida ao princípio constitucional da publicidade dos atos processuais (art. 5º, inciso LX, e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal). Assim, a decretação de sigilo constitui medida excepcional e restrita a hipóteses expressamente previstas em lei, o que não se verifica no presente caso
.

4. N
ão subsiste a imposição de sigilo processual na Ação penal n.º 8029305-26.2023.8.05.0080, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana.

5. O Impetrante não apresentou fundamentos concretos capazes de justificar a restrição ao princípio da publicidade dos atos judiciais, limitando-se a invocar, de forma genérica, a necessidade de proteção da intimidade “
dos Pacientes e de suas famílias, em especial da filha menor de idade
” – argumento que, por si só, não se revela suficiente para afastar a regra da transparência processual.

6.
A
o conceder a prisão domiciliar a ora Paciente, no
âmbito
do AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS nº 199454/BA,
o STJ
afirmou
, em seu Acórdão, que se
constata

“a gravidade concreta dos delitos e a reprovabilidade da conduta da agravada, aptos a justificar a prisão preventiva (...)
” (STJ, AgRg no RHC nº 199454/BA, Relator: Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, Julgado em 20/2/2025).
A prisão domiciliar,
prevista no art. 318-A do Código de Processo Penal,

é um instituto que restringe a liberdade da agente, diante de sua periculosidade, não sendo possível desnaturá-lo, como pretende a Defesa.
Ademais, há a possibilidade de realizar consultas médicas na própria residência da Paciente, e, em relação aos deslocamentos da filha para o colégio, parentes próximos, em tese, podem fornecer este apoio, assim como é possível contratar transporte escolar privado.
Vale pontuar ainda que a criança possui genitor vivo, que se encontra em liberdade.

7. Não obstante, em 24 de junho de 2025, sobreveio decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, no bojo do Recurso em Habeas Corpus n. 213637-BA (2025/0109107-8) em que se declarou a nulidade dos Relatórios de Inteligência Financeira solicitados diretamente pela Autoridade policial ao COAF e das provas deles derivadas.
Cumpre ressaltar, por oportuno, que a decisão supracitada foi objeto de Agravo Regimental pelo Ministério Público em 1º de julho de 2025, encontrando-se os autos conclusos ao eminente Ministro Relator Joel Ilan Paciornik, para a devida apreciação.
Por conseguinte, em razão da decisão monocrática proferida no bojo do RHC n.º 213637 - BA (2025/0109107-8), mostra-se necessário aguardar o pronunciamento do Ministério Público de primeira instância e a decisão do Juízo de origem a respeito da extensão do decisum proferido pelo STJ alhures apontada, “para se verificar a viabilidade da presente Ação penal e em que termos” (ID 506953848 dos autos n.º 8029305-26.2023.8.05.0080), – ficando prejudicados, por consectário lógico, os pleitos suscitados no bojo do presente habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Habeas Corpus
prejudicado.

Teses de julgamento:

“Com a superveniência da
decisão de Tribunal Superior anulando uma das provas produzidas que alicerça a ação penal, e sendo necessário aguardar o pronunciamento do Ministério Público de primeira instância e a decisão do Juízo de origem a respeito da extensão de tal decisum, resta prejudicado o
writ.

Dispositivos relevantes citados
: art. 318-A do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 199454/BA, Relator: Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, Julgado em 20/2/2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
H
abeas corpus nº
8030234-37.2025.8.05.0000
,
impetrado
por

ROBSON OLIVEIRA DA SILVA
(OAB/BA 37.002)
,
em favor da
Paciente
MAYANA CERQUEIRA DA SILVA,

aponta
ndo
como
A
utoridade
C
oatora o
MM. J
UIZ
DE DIREITO
DA
VARA CRIMINAL E CRIME CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

D
A COMARCA DE
FEIRA DE SANTANA/
BA,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

JULGAR PREJUDICADA

a ordem vindicada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 1º de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06